Tribunal: TJSP
Processo: 1028934-07.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Carência da ação por falta de documentos essenciais não configurada - Interesse de agir caracterizado - Pagamento de indenização garantida por apólice de seguro residencial contra danos elétricos - Prejuízos ocasionados por oscilações na rede de energia administrada pela ré - Responsabilidade objetiva da concessionária - Desnecessidade da comprovação

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Carência da ação por falta de documentos essenciais não configurada - Interesse de agir caracterizado - Pagamento de indenização garantida por apólice de seguro residencial contra danos elétricos - Prejuízos ocasionados por oscilações na rede de energia administrada pela ré - Responsabilidade objetiva da concessionária - Desnecessidade da comprovação da culpa - Caso fortuito não evidenciado - Exegese dos artigos 37, § 6°, da CF e 14 do CDC - Danos e nexo de causalidade demonstrados - Reparação devida - Ação julgada procedente - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601794
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028934-07.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ZURICH
MINAS BRASIL SEGURO S.A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028934-07.2017.8.26.0114 -Voto no
2
APELANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
APELADA: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
COMARCA: CAMPINAS - 5a VARA CÍVEL
EMENTA: Ação regressiva de ressarcimento de danos - Carência
da ação por falta de documentos essenciais não configurada -
Interesse de agir caracterizado - Pagamento de indenização
garantida por apólice de seguro residencial contra danos elétricos
- Prejuízos ocasionados por oscilações na rede de energia
administrada pela ré - Responsabilidade objetiva da concessionária
- Desnecessidade da comprovação da culpa - Caso fortuito não
evidenciado - Exegese dos artigos 37, § 6°, da CF e 14 do CDC -
Danos e nexo de causalidade demonstrados - Reparação devida -
Ação julgada procedente - Recurso provido.
VOTO N° 44.497 (Processo digital)
Ação regressiva de ressarcimento de danos, derivada
de apólice de seguro residencial com cobertura contra danos elétricos, julgada
improcedente pela sentença de fls. 268/275, relatório adotado.
Apelou a autora, buscando a reforma da decisão.
Suscitou a inaplicabilidade do teor da Resolução 414/2010 da ANEEL e a não
obrigação do esgotamento da via administrativa para viabilizar a prestação
jurisdicional. Apontou a impossibilidade de preservação dos bens de todos os
segurados, tendo em vista o lapso temporal, a necessidade de reparos e a
ausência de espaço físico para tanto. Aduziu, em suma, que os laudos técnicos
elaborados por empresas especializadas demonstram que a queima dos
aparelhos é proveniente de distúrbios elétricos, restando evidenciado o nexo
causal. Ponderou que os eventos da natureza são previsíveis, de modo que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028934-07.2017.8.26.0114 -Voto no
3
caracterizam caso fortuito ou força maior excludentes da responsabilidade da
concessionária de serviço público. Ressaltou que a ré deveria ter sua rede de
distribuição de energia devidamente equipada para controlar distúrbios
provenientes de descargas elétricas. Afirmou que a responsabilidade da
concessionária de serviço público é objetiva e prescinde da comprovação de
culpa, nos moldes do artigo 37, § 6°, da Constituição Federal e do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor. Discorreu amplamente sobre os temas,
colacionando jurisprudência em abono às suas teses. Pugnou pelo decreto de
procedência da ação para que a ré seja condenada a ressarcir o valor de R$
1.390,00, com acréscimo de encargos legais.
Processado o recurso, com contrarrazões, subiram os
autos.
É o relatório.
No caso em tela, a autora firmou contrato de seguro
residencial com cobertura contra danos elétricos e pretende, nos termos da
emenda à inicial, ser ressarcida por sub-rogação em virtude dos prejuízos
experimentados pelo segurado José Roberto Gonçalves, ocasionados por
oscilações na rede de eletricidade administrada pela ré.
De início, a documentação entranhada ao processo é
suficiente à formação da convicção do juízo e à comprovação do pagamento
efetuado pela autora ao segurado.
Ademais, o comprovante de fls. 120, reiterado a fls.
295 do apelo, demonstra a quitação de indenização no valor de R$ 1.390,00 em
favor do segurado José Roberto Gonçalves, pois identifica os dados das partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028934-07.2017.8.26.0114 -Voto no
4
as informações bancárias referentes ao crédito e a confirmação de pagamento.
Logo, não há falar em carência da ação pela falta de
documentos essenciais.
Por outro lado, considerando que a seguradora objetiva
ser reparada do valor que pagou ao segurado a título de indenização por avarias
em bens eletroeletrônicos, é patente seu interesse de agir.
A provocação administrativa não é requisito para o
aforamento da lide, sendo indispensável a observância do princípio constitucional
da inafastabilidade do controle jurisdicional.
Com efeito, condicionar o ajuizamento da ação a
pedido extrajudicial anterior, nos termos de regulamentação administrativa,
importaria ofensa ao princípio constitucional acima mencionado.
Embora seja conveniente permitir que a ré se municie
de garantias para efetivar a reparação dos danos sofridos por seus usuários, não
é razoável que estes aguardem o trâmite burocrático do procedimento
administrativo para restaurar os equipamentos danificados ou se ressarçam do
valor a ele pertinentes, mormente quando se informa que eles ocorreram por
falha na prestação do serviço.
Cumpre consignar que a Resolução n° 414/2010 da
ANEEL diz respeito ao procedimento adotado pela prestadora de serviço e não
impede que o usuário se socorra da via judicial baseado em outros elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028934-07.2017.8.26.0114 -Voto no
5
probatórios, que serão submetidos oportunamente ao crivo do contraditório,
possibilitando a ampla defesa da companhia elétrica.
Nesse contexto, é desnecessária a observância, pelo
consumidor, do disposto na Resolução n° 414/2010 da ANEEL, sendo legítimo o
acionamento direto da companhia de seguros.
Sobre o tema, esta Corte tem orientado:
“Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Sentença de
parcial procedência. Falha no fornecimento de energia elétrica. Seguradora
pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço público pelos valores
pagos aos segurados na via administrativa. Julgamento antecipado.
Cerceamento de defesa não configurado. Desnecessidade de prévio pedido
administrativo. Responsabilidade objetiva da ré. Presente a demonstração do
nexo causal entre o evento e o dano experimentado. Prova documental
colacionada na exordial suficiente. Precedentes. Sentença mantida. Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária.” (Apelação n°
1004721-49.2019.8.26.0248 - 13a Câmara de Direito Privado - Relator Des.
Cauduro Padin - j. 06/03/2020)
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por
seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de
energia elétrica. Descarga elétrica que danificou aparelhos eletrônicos dos
segurados. Sentença de improcedência. Apelo da seguradora autora
pleiteando a reforma da r. decisão. Com razão. Interesse de agir presente.
Inaplicabilidade do previsto no artigo 204 da Resolução n° 414/2010 da
ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo. Demandada que responde de forma objetiva.
Alegação de caso fortuito ou força maior. Não comprovação. Condições
atmosféricas. Risco da atividade. Quantum indenizatório e ressarcimento dos
segurados. Ausência de impugnação específica. Pagamentos comprovados.
Indenização
devida.
Apelo
provido.”
(Apelação
n°
1032158-79.2019.8.26.0114 - 20a Câmara de Direito Privado - Relator Des.
Roberto Maia - j. 04/03/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028934-07.2017.8.26.0114 -Voto no
6
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL.
PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA
DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS.
SUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO
DE DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, FALTA DE INTERESSE DE
AGIR E ILEGITIMIDAE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da
lide não implica cerceamento de defesa quando os elementos de instrução
constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia. 2.
Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora
para demonstração de suas assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia
da petição inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda,
circunstâncias que tornam presente o interesse de agir. 3. A seguradora,
tendo realizado o pagamento dos danos em favor da empresa segurada
assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo
que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4. A prova
produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos
ou defeito nas instalações internas do estabelecimento segurado, de onde
decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados, pois
na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 5. Os denominados eventos
da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não propiciam a
pretendida isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no risco
interno da atividade da concessionária. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE
APELAÇÃO.
VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA.
PAGAMENTO
DE
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA RÉ, COM BASE NO PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ADOTADA
PELA SENTENÇA QUE SE REPUTA ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A condenação da ré ao pagamento das verbas de sucumbência advém do
julgamento de procedência do pedido e decorre de simples aplicação da lei
(art. 85, "caput", CPC) inspirada no princípio da causalidade. 2. Razoável,
ademais, a verba honorária fixada no patamar de 20% sobre o valor
atualizado da condenação, pois atende ao disposto no artigo 85, §§ 2° e 8°,
do mencionado diploma legal.” (Apelação n° 1010692-14.2017.8.26.0077 -
31a Câmara de Direito Privado - Relator Des. Antonio Rigolin - j. 18/02/2020)
“APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028934-07.2017.8.26.0114 -Voto no
7
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO.
OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E DESCARGA ATMOSFÉRICA
VEICULADA PELA REDE ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA HÁBIL
AMPARADA NOS LAUDOS TÉCNICOS QUE INSTRUÍRAM A REGULAÇÃO
DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE
DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR.
RECURSO
DESPROVIDO. 1.- Para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o problema
na rede elétrica à concessionária ou requerido a reparação pela via
administrativa. 2.- Aplica-se o CDC ao caso em julgamento, uma vez que a
relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é de
consumo, subrrogando-se a seguradora em todos os seus direitos e deveres,
inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas protetivas do
consumidor (arts. 786 e 349 do CC). 3.- É objetiva a responsabilidade da
concessionária-ré pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, § 6°, da CF). 4.-
Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa
e os danos causados nos equipamentos dos segurados, em decorrência de
oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão
de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o,
VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
MATERIAIS
AJUIZADA
PELA
SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM
GRAU RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. Processada a
apelação na vigência do CPC, necessária a majoração dos honorários
sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal,
nos termos do art. 85, § 11, do citado diploma processual.” (Apelação n°
1000268-26.2019.8.26.0534 - 31a Câmara de Direito Privado - Relator Des.
Adilson de Araújo - j. 08/01/2020)
“AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de
fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva
ressarcimento pela indenização paga a seus segurados - Improcedência -
Insurgência da autora. DIREITO DE AÇÃO - Exigência de pedido
administrativo antecedente com base no artigo 204 da Resolução n° 414/10
da ANEEL - Inadmissibilidade - Desnecessidade de prévio requerimento
administrativo - Precedentes desta Corte paulista. RESPONSABILIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028934-07.2017.8.26.0114 -Voto no
8
OBJETIVA da concessionária de serviços públicos - Descarga atmosférica -
Fortuito interno relacionado com a própria atividade da concessionária -
Laudos técnicos particulares idôneos a comprovar intensa variação de tensão
elétrica - Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na
prestação do serviço - Desnecessidade de realização de perícia - Excludente
da responsabilidade civil não demonstrado - Direito de regresso reconhecido.
Sentença de improcedência reformada para procedência - RECURSO
PROVIDO.” (Apelação n° 1007558-62.2017.8.26.0114 - Relator Des. Lavínio
Donizetti Paschoalão; 23a Câmara de Direito Privado - j. 09/10/2019)
Vale ressaltar que o consumidor está exercendo direito
securitário e, por isso, não precisa notificar a fornecedora de energia.
A concessionária de serviço público de energia
responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, a teor do disposto no
artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, eximindo-se apenas quando
demonstrada a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da
vítima, excludentes de responsabilidade não verificadas “in casu”.
A descarga atmosférica pela queda de raio em
tempestade não configura caso fortuito ou força maior a excluir a
responsabilidade da concessionária, visto que ela tem o dever de propiciar meios
para evitar tais acontecimentos, inserindo-se no risco da própria atividade.
Em situação assemelhada, já se decidiu:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028934-07.2017.8.26.0114 -Voto no
9
CONSUMIDORES DA CONCESSIONÁRIA - OSCILAÇÃO NA CORRENTE -
DANOS EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS - AUSÊNCIA DE
PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO OBSTA A OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR
OS PREJUÍZOS - INCIDÊNCIA DO CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - DESCARGA ELÉTRICA
ATMOSFÉRICA NÃO CONFIGURA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR -
RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO,
MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA - PROVAS
SUFICIENTES, APTAS A DEMONSTRAR OS PREJUÍZOS SUPORTADOS -
CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DESEMBOLSO - JUROS -
CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
VERBA QUE COMPORTA MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, DO CPC/2015 -
RECURSOS IMPROVIDOS.” (Apelação n° 1037932-06.2017.8.26.0100 - 31a
Câmara da Seção de Direito Privado - Relator Des. Francisco Casconi - j.
01/12/2017)
A prestação de serviços está sujeita ao disposto no
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a responsabilidade
da requerida opera-se independentemente de culpa, ressalvadas as hipóteses
previstas no parágrafo 3° e respectivos incisos do mencionado artigo.
Por isso, incumbia à recorrente comprovar, apenas, o
evento danoso e o nexo causal, não se exigindo a demonstração da culpa da
prestadora de serviços para sua responsabilização.
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça assevera:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO REGRESSIVA - INDENIZAÇÃO - Danos em equipamentos
eletroeletrônicos decorrentes de descarga elétrica - Seguradora que
indenizou os segurados - Sub-rogação - Nexo de causalidade bem
demonstrado - Danos materiais e respectivo pagamento da indenização
comprovados - Ação procedente - Recurso desprovido, com observação.”
(Apelação n° 1003108-59.2019.8.26.0291 - 35a Câmara de Direito Privado -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028934-07.2017.8.26.0114 -Voto no
10
Relator Des. Melo Bueno - j. 05/03/2020)
“Apelação - Fornecimento de energia elétrica - Ação de
regresso - Descarga elétrica - Queima de aparelhos - Nexo causal e danos
comprovados - Direito de regresso da seguradora - Sentença reformada.
Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público,
está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na
prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal
- A autora instruiu a inicial com vasta documentação que demonstra o nexo
de causalidade e o vínculo com o segurado - Demonstrado o nexo de
causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados
nos equipamentos do segurado, em decorrência de oscilações na rede
elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua
responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6°, VIII,
do CDC, ônus do qual não se desincumbiu. Apelação provida.” (Apelação n°
1006164-49.2019.8.26.0114 - 30a Câmara de Direito Privado - Relator Des.
Lino Machado - j. 12/02/2020)
A vasta documentação que instruiu a inicial evidencia
que os prejuízos sofridos pelo segurado José Roberto Gonçalves advieram de
queda de raio.
É certo que os aviso e o relatório de regulação de
sinistro e, principalmente, os laudos técnicos produzidos por empresas
especializadas com orçamentos (110/113), tudo analisado em conjunto,
demonstram que os danos ocasionados aos bens eletrônicos que guarneciam o
imóvel do segurado decorreram de descarga atmosférica.
Logo, restou evidenciado o nexo de causalidade entre
os danos sofridos pelo segurado da apelante e a prestação de serviços pela
requerida, inexistindo motivo que desnature o valor da prova documental.
Mais não fosse, a produção de perícia técnica restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028934-07.2017.8.26.0114 -Voto no
11
inviabilizada, visto que os bens avariados não foram preservados, daí a ação
regressiva, sendo impossível exigir-se da seguradora a produção de prova
negativa.
Sendo assim, é cabível a reparação pretendida pela
sub-rogação dos seguradora nos direitos de seus segurados.
Sobre o tema, o STJ já proclamou:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS EM
TRANSPORTE AÉREO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DA RELAÇÃO
ORIGINÁRIA.
1. Ação ajuizada em 04/11/2014. Recurso especial
interposto em 20/09/2016 e atribuído a este Gabinete em 26/06/2017.
2. O propósito recursal consiste em verificar a ocorrência de
prescrição sobre a pretensão da recorrida, seguradora sub-rogada nos
direitos de sua segurada, contratante de serviços de transporte aéreo de
mercadorias junto à recorrente.
3. Por envolver a necessidade de reexame de fatos e
provas, não se pode conhecer da alegação acerca da ausência de falha na
prestação de serviço bancário, por força do teor da Súmula 7/STJ.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais
indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028934-07.2017.8.26.0114 -Voto no
12
5. Nos contratos de seguro de dano, o segurador, ao pagar
a indenização decorrente do sinistro, sub-roga-se nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o causador do dano, consoante a literal
disposição do art. 786, caput, do CC/02. Cuida-se, assim, de hipótese de sub-
rogação legal, que se opera independentemente da vontade do segurado ou
do terceiro responsável pelo dano.
7. Sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segurado, o
prazo de prescrição da ação contra a seguradora para cobrar a indenização
será o mesmo estabelecido para a ação que poderia ter sido manejada pelo
titular originário dos direitos.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
não provido.” (REsp 1.745.642/SP - 3a Turma - Relatora Ministra Nancy
Andrighi - j. 19/02/2019) (grifo nosso)
Portanto, a ação comporta decreto de procedência
para condenar a ré a pagar à autora R$ 1.390,00, com acréscimo de correção
monetária pela tabela prática deste Tribunal de Justiça desde a data do
pagamento efetuado ao segurado José Roberto Gonçalves em 26 de julho de
2016 (fls. 120 e 295) e juros moratórios legais a contar da citação; incumbindo à
requerida, vencida, arcar com as custas processuais e honorários advocatícios
sucumbenciais, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação atualizada.
Ante o exposto e por esses fundamentos, dou
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR